Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734049-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: ANTONIO TEMOTEO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra o ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703482-62.2022.8.07.0004, ajuizado por ANTONIO TEMOTEO CAVALCANTE, determinou o retorno dos autos, com orientações, à contadoria judicial. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 186769294, dos autos originários): Ante a certidão retro, ID 201487586, esclareço que a correção monetária e os juros são de 1% ao mês, a partir da citação. Quanto ao valor referente ao Imposto de Renda, este deve ser desconsiderado, cingindo os cálculos à sentença proferida (ID 166915205), cabendo, ainda, destacar a sentença dos embargos (ID 170124502): " ... Por fim, é o caso de se destacar, apenas em cooperação com as partes: (i) o valor dos aluguéis arbitrados valem a partir da citação, na forma do art. 240 do Código de Processo Civil; (ii) a condenação do vencido ao pagamento das despesas inclui aquelas antecipadas pelo vencedor (por exemplo, honorários periciais), ex vi do art. 82, § 2o do Código de Processo Civil; (iii) a fixação de honorários de forma equitativa, no caso dos autos, atendeu à literalidade do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, sob pena de malbarateamento de função essencial à justiça, a do(a) advogado(a). ..." Nesse passo, retornem os autos ao contador judicial. No agravo de instrumento (ID 62962821), a empresa executada/agravante pleiteia a reforma da alegada decisão ao argumento de que, a pessoa jurídica, ao pagar alugueres para pessoa física, deve reter o valor referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Requer, portanto, a reforma da alegada decisão “para o fim de se determinar que o Contador Judicial destaque e realize, em seu laudo técnico, a devida retenção do Imposto de Renda” (ID 62962821, p.7) Preparo ao ID 62962823. Contrarrazões ao ID 63400069. O exequente/agravado defende, inicialmente, o não recebimento do recurso em razão da preclusão e da alegada inadequação da via eleita e, no mérito, defende o não provimento do recurso ao argumento de não incidência do imposto. É o relato do necessário. A leitura do feito de origem denota que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ora agravante (ID 180468349, dos autos originários) alegou excesso de execução sem, contudo, fazer qualquer menção à incidência/retenção de IRPF. Após contraditório, o Juízo encaminhou os autos à contadoria judicial (ID 182254771), que apresentou memorial atualizado de cálculos ao ID 183285310. O ora agravante questionou os cálculos na petição de ID 192987631 e o Juízo reencaminhou os autos à Contadoria Judicial por meio do despacho de ID 200589107. Em resposta, a Contadoria Judicial demandou ao Juízo, critérios de cálculo, na manifestação de ID 201487586. Seguiu-se, portanto, o ato ora contestado (ID 205089493), seguir reproduzido: Ante a certidão retro, ID 201487586, esclareço que a correção monetária e os juros são de 1% ao mês, a partir da citação. Quanto ao valor referente ao Imposto de Renda, este deve ser desconsiderado, cingindo os cálculos à sentença proferida (ID 166915205), cabendo, ainda, destacar a sentença dos embargos (ID170124502): " ... Por fim, é o caso de se destacar,apenas em cooperação com as partes: (i) o valor dos aluguéis arbitrados valem a partir da citação, na forma do art. 240 do Código de Processo Civil; (ii) a condenação do vencido ao pagamento das despesas inclui aquelas antecipadas pelo vencedor (por exemplo, honorários periciais), ex vido art. 82,§ 2odo Código de Processo Civil; (iii) a fixação de honorários de forma equitativa, no caso dos autos, atendeu à literalidade do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, sob pena de malbarateamento de função essencial à justiça, a do(a) advogado(a). ..." Nesse passo, retornem os autos ao contador judicial. I. Verifica-se que o ato jurisdicional, ora questionado, dito “decisão”, foi dirigido à Contadoria Judicial, em complementação ao despacho de ID 200589107. Tratou, apenas, de responder ao questionamento da Contadoria na manifestação de ID 201487586 e não possui conteúdo decisório de questão trazida à solução jurisdicional. Atualmente, o feito encontra-se, novamente, aguardando manifestação da Contadoria Judicial, não havendo, ainda, homologação, definição, decisão sobre a legitimidade ou não dos cálculos realizados pela Contadoria. Portanto, na forma do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o recurso que visa contrariar atos meramente ordinatórios. A conferir: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Em sendo irrecorrível o ato meramente ordinatório, que não traz decisão ou prejuízo às partes, por certo esse ato também não se encontra previsto ao rol daqueles que podem fundamentar o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento (Artigo 1.015 do CPC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO.PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: "Dos despachos não cabe recurso". (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (Acórdão 1715386, 07045693120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (Omitiu-se) Assim, o recurso que visa impugnar ato meramente ordinatório não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator